Tribunal: TJSP
Processo: 2121316-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000711869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121316-48.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
são embargantes CARLOS ROBERTO COSTA e SIRLEI GENARI COSTA, é
embargado CIA. HERING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2121316-48.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24946
2
Voto no 24946
Embargos de Declaração Cível no 2121316-48.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível)
Juiz(a): Mauricio Tini Garcia
Embargtes: Carlos Roberto Costa e Sirlei Genari Costa
Embargado: Cia. Hering
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo
acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de
direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
83/86, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo interno interposto pelos
ora embargantes, mantendo o indeferimento da gratuidade processual e a decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.
Sustentam os embargantes/agravantes, em síntese, que: a) houve
contradição, obscuridade e omissão no v. acórdão, pois foi negada a gratuidade da
justiça aos embargantes, em afronta ao art. 98 do CPC; b) desnecessária a condição de
miserabilidade, mostrando-se suficiente a simples afirmação da parte nesse sentido, nos
termos do art. 4o da Lei 1060/50; c) os embargantes tem contra si diversas ações de
execução, inclusive pelo inadimplemento dos IPTUs dos imóveis penhorados; d) as
contas indicadas são exclusivas para recebimento de salário ou benefício previdenciário,
não sendo possível sua movimentação, pagamento de contas ou uso do cartão de débito,
havendo apenas a opção de saque; e) o Relator poderia ter solicitado a apresentação de
Imposto de Renda, sem julgamento antecipado da lide, ignorando a presunção relativa
da veracidade da alegação de hipossuficiência; e f) o agravo de instrumento foi
considerado deserto antes do decurso do prazo para interposição de agravo regimental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2121316-48.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24946
3
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo
1.022, NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que
busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a
alteração do que restou decidido.
Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro e
devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo, ademais, de
nenhuma omissão ou contradição, como se vê:
“I) Tanto a r. Decisão Monocrática ora guerreada, como a decisão
que indeferiu a gratuidade processual, foram expressamente
fundamentadas, não se vislumbrando qualquer motivo para a
respectiva reconsideração ou reforma.
II) É certo que não havia decorrido o prazo para interposição de
agravo interno contra a decisão que indeferiu os benefícios da
justiça gratuita, porém, chegou ao termo final o concedido à parte
para recolhimento do preparo recursal, sem qualquer manifestação
dos agravantes, seja no sentido de acolher a decisão, seja no de
insurgir-se contra a mesma.
III) Observa-se que os documentos ora apresentados poderiam ter
sido apresentados com a minuta do agravo de instrumento, já que
não se trata de documento novo.
E, ao contrario do alegado pelos agravantes, referidos extratos e
declarações de Imposto de Renda apenas corroboram o
posicionamento adotado pelo magistrado, ou seja, o indeferimento do
benefício deve ser mantido.
Isso porque, não há que se conceder a gratuidade processual
àquele que possui patrimônio de cerca de R$1 milhão, incluindo um
veículo de quase R$100.000,00 e diversos imóveis.
Além disso, apesar dos agravantes alegarem que sua renda é de
apenas R$5.000,00, vivendo de sua aposentadoria, possuem gastos
incompatíveis com tais proventos. Cite-se, como exemplo, o plano de
saúde, cujo boleto encontra-se nos autos, no valor de R$2.985,57
(pp.18/19), restando apenas R$2.000,00 para as demais despesas,
incluindo IPVA, IPTU, condomínio etc.
Importante mencionar que não consta o pagamento do referido
boleto na “única” conta mantida pelos agravantes, tampouco o
crédito dos proventos da agravante Shirley, demonstrando a
ocultação de informações para obtenção do benefício. Assim, ou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2121316-48.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24946
4
rendimento é maior que o mencionado nos autos ou possuem outra
conta bancária não declarada, na qual ocorre maior movimentação
financeira, ressaltando que, nos extratos da conta do agravante
Carlos, não há qualquer pagamento de contas de consumo ou
boletos, apenas saques em espécie e débitos com Visa Electron (p.
16).
Portanto, acertada a decisão que indeferiu a gratuidade processual
aos agravantes, devendo ser mantida, também, a r. decisão
monocrática que julgou deserto o agravo de instrumento.”
Ao contrário do alegado pelos embargantes, a conta mantida
junto ao Banco Bradesco (extrato p. 16) não se presta apenas para recebimento da
aposentadoria dos mesmos, observando-se diversos pagamentos com cartão de débito
(Visa Electron) e, inclusive, pagamentos de contas de consumo no mês de abril (água e
gás). Conclui-se que se trata de conta corrente e não de conta salário.
É certo que este Relator afirmou inexistir pagamentos de conta de
consumo, todavia, os mesmos ocorreram apenas no mês de abril, não se constatando no
restante do período apresentado.
No tocante ao plano de saúde, ainda que silentes sobre o assunto,
anoto que, em análise mais acurada, a instituição recebedora foi o Banco Bradesco,
sendo o documento pago por Carlos Roberto Costa no dia 03/04/2020 (p.18). Ao
verificar o extrato da referida data , constata-se que o boleto não foi pago com o saldo
da conta informada, constando em sua movimentação, tão somente, dois saques
(R$1.000,00 e R$100,00), um pagamento de cobrança (R$226,10) e um pagamento com
Visa Electron (R$59,66).
Não se pode deixar de mencionar que os impostos mencionados
no aresto (IPTU e IPVA) foram utilizados como exemplos de despesas inerentes aos
proprietários de imóveis e automóveis, respectivamente.
Por fim, a presunção de hipossuficiência foi afastada pelos
documentos apresentados, conforme posicionamento da jurisprudência majoritária e art.
99, §2o, do NCPC.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2121316-48.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24946
5
conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua
finalidade é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)